Tribunal: TJSP
Processo: 0038651-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Reintegração de posse. Contrato de compra e venda. Alegada nulidade. Existência de cláusula compromissória. Arbitragem. Prevalecimento da competência do tribunal arbitral. Art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96. Ajuizamento de execução que não implica renúncia à arbitragem. Precedentes do STJ. Liminar afastada. Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Ementa:
Reintegração de posse. Contrato de compra e venda. Alegada nulidade. Existência de cláusula compromissória. Arbitragem. Prevalecimento da competência do tribunal arbitral. Art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96. Ajuizamento de execução que não implica renúncia à arbitragem. Precedentes do STJ. Liminar afastada. Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do CPC. Recurso provido.